Tribunal: TJES
Processo: 5000610-95.2024.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estágio Probatório
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000610-95.2024.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VIANA
AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA PINHEIRO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº
5000610-95.2024.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

AGRAVADO: GABRIEL DA SILVA PINHEIRO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Viana, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 5003402-15.2024.8.08.0050, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o afastamento do servidor
GABRIEL DA SILVA PINHEIRO
de suas funções no cargo de Guarda Municipal. O afastamento, sem remuneração, foi concedido para viabilizar sua participação no curso de formação do concurso público para o cargo de Inspetor Penitenciário do Estado do Espírito Santo.

A decisão agravada fundamentou-se na aplicação analógica do artigo 20, §4º, da Lei Federal nº 8.112/90, ante a omissão da legislação municipal. Reconheceu a probabilidade do direito do servidor, ainda que em estágio probatório, de participar de etapa de outro certame público, bem como o perigo de dano irreparável, consistente na eliminação do concurso caso não frequentasse o curso de formação.

O Agravante sustenta a ilegalidade da decisão, argumentando que o artigo 39 da Lei Municipal nº 1.596/2001 veda expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para finalidades não previstas na norma. Alega violação à autonomia municipal (art. 30, I, da CF), a impossibilidade de concessão de medida liminar que esgote o objeto da ação contra a Fazenda Pública e a ausência dos requisitos para a tutela de urgência. Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para revogar a decisão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 14326468). Intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões (ID 11971693).

É o relatório.

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia central reside em definir se a vedação contida na legislação do Município de Viana para o afastamento de servidor em estágio probatório obsta o direito de participação em curso de formação de outro concurso público. A análise técnica indica que a decisão agravada aplicou a solução juridicamente mais adequada ao caso concreto, devendo ser mantida.

O Agravante fundamenta sua pretensão no artigo 39 da Lei Municipal nº 1.596/2001, que estabelece as hipóteses de afastamento do servidor durante o estágio probatório, não incluindo entre elas a participação em curso de formação de outro certame. Contudo, a interpretação literal e restritiva da norma, como pretende o ente municipal, resulta em ofensa a princípios constitucionais de maior envergadura, como o da razoabilidade, da proporcionalidade e, especialmente, o do amplo acesso aos cargos públicos, previsto no artigo 37, I, da Constituição Federal. A autonomia municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores não é absoluta e deve se conformar às diretrizes da Carta Magna.

A ausência de previsão específica na lei local para a situação do Agravado configura uma lacuna normativa, e não uma vedação explícita. Diante dessa omissão, a aplicação analógica do Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União (Lei Federal nº 8.112/90) é a medida que melhor realiza a justiça e a coerência do sistema jurídico. O artigo 20, § 4º, do referido diploma federal autoriza expressamente o afastamento de servidor em estágio probatório para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública. Essa norma oferece uma solução equilibrada, pois permite ao servidor o exercício de seu direito constitucional de acesso a outros cargos, sem que para isso precise se exonerar de seu vínculo atual, ao mesmo tempo em que protege o interesse público ao prever a suspensão da contagem do estágio probatório.

O argumento de que a tutela de urgência concedida esgota o objeto da ação, violando o artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, também não prospera. A medida não se reveste de caráter definitivo e irreversível, pois apenas assegura a participação do Agravado em etapa eliminatória de um concurso, cuja data era iminente. A questão de fundo, relativa à legalidade definitiva do afastamento e seus efeitos sobre o vínculo funcional, será devidamente analisada na sentença de mérito. Negar a medida sob tal fundamento significaria tornar inócuo o provimento jurisdicional final, caso favorável ao servidor, caracterizando o perigo de dano inverso.

Por fim, os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram corretamente identificados pelo juízo de origem. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) reside na interpretação sistemática e constitucional da legislação, que aponta para a possibilidade do afastamento. O perigo da demora (
periculum in mora
) é evidente, pois a não participação no curso de formação acarretaria a eliminação sumária do Agravado do certame, causando-lhe prejuízo irreparável. A decisão agravada, portanto, não apresenta qualquer vício técnico ou jurídico que justifique sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)